Tribunal: STF
Processo: ARE 1547341
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 



    VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. NULIDADE REJEITADA. 



    A Constituição Federal em seu Art. 5º, IX, garante a inviolabilidade do domicílio. Nada obstante, a própria Constituição Federal prevê situações excepcionais em que tal garantia é flexibilizada, quais sejam: a) em caso de flagrante delito, a qualquer hora; b) desastre, a qualquer hora; c) para prestar socorro, a qualquer hora; d) ou por determinação judicial, somente durante o dia. 



    No que toca ao flagrante delito, que é o caso em atenção, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que ‘o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (REsp n. 1.574.681/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe de 30/5/2017). 



    Ausência de ilegalidade na apreensão das drogas e dos objetos que foi realizada pelos policiais no caso dos autos, tendo ficado caracterizado o flagrante delito. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS” (fl. 16, e-doc. 392). 



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentam que, “sem qualquer autorização, e sob ameaça armada, os recorrentes viram seus domicílios violados não só por policiais militares como por cães” (fl. 5, e-doc. 400).



    Argumentam que “a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito, materializado pelo princípio constitucional da presunção de inocência, encravado do artigo 5º, LVII, da Constituição Federal como corolário dos fundamentos vitalícios do Estado Democrático de Direito” (fl. 12, e-doc. 400).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 411).



    4. No agravo, os agravantes reiteram os argumentos expostos no recurso extraordinário.



    Estes os pedidos: 



    “Por todo o exposto, são as presentes razões para requerer: (...)



    c) O total conhecimento e provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto para que o mesmo seja provido integralmente para reconhecer a nulidade insuperável a partir do flagrante, em face da afronta ao art. 5º, Inciso XI, da Constituição Federal do Brasil. 



    No mérito, seja o recurso interposto provido para absolver os recorrentes, em obediência ao valoroso princípio da presunção de inocência, esculpido na Constituição Federal, no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 424).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Consta dos presentes autos eletrônicos que, em 26.11.2021, os agravantes foram condenados pelo juízo da Nona Vara Criminal da comarca de Porto Alegre/RS (Ação Penal n. 5004774-91.2021.8.21.0001), pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), no caput e inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) e no caput do art. 12 do mesmo diploma legal (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). O juízo sentenciante impôs ao agravante Luiz Adriano Rhodes Barbosa as penas de quatorze anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e dois anos e seis meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de cento e dez dias-multa. Quanto à agravante Tatiane Pinheiro, foram fixadas as penas de onze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dois anos de detenção, em regime inicial aberto, além de noventa dias-multa (e-doc. 286).



    Contra a sentença a defesa interpôs apelação, arguindo, em preliminar, a nulidade das provas obtidas por violação de domicílio (e-doc. 295).



    Em 30.3.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo e, de ofício, absolveu os agravantes da prática do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Em consequência, as penas da agravante Tatiane foram redimensionadas para onze anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de noventa dias-multa; e as penas do agravante Luiz Adriano foram redimensionadas para quatorze anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de cento e dez dias-multa, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão: 



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE  
USO RESTRITO/COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO. APELOS DEFENSIVOS. MANUTENÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. 



    A versão de que o domicílio foi invadido surgiu apenas em juízo, nitidamente como tentativa de esquiva à aplicação da lei penal, até porque, quando interrogado em sede policial, o réu nada alegou nesse sentido, mesmo estando acompanhado de advogada. Ademais, os policiais foram uníssonos em relatar que os acusados lhes franquearam a entrada nas habitações. Além disso, a abordagem inicial ocorreu em razão de uma vizinha de condomínio de Luiz Adriano ter informado aos agentes da segurança que ele guardava armas e drogas em sua moradia, bem como que ele integrava organização criminosa. Assim, tendo a denúncia partido de alguém tão próximo ao imputado, por óbvio que existiam fundadas suspeitas sobre um flagrante, o que se confirmou. Não obstante, a absurda quantidade das drogas encontradas, do valor em dinheiro (mais de oitenta mil reais) e as admissões informais dos denunciados, não deixam qualquer dúvida sobre o destino mercantil das substâncias tóxicas. E em sendo o delito de porte ilegal de arma de fogo ou munição de perigo abstrato e de mera conduta, suficiente a posse dos itens para a consumação do ilícito. 



    DE OFÍCIO, RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO ENTRE OS INJUSTOS ANTEVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. 



    Sendo angariados cartuchos/armas de fogo de uso permitido e de uso restrito/com numeração suprimida na mesma situação fática, necessária é a condenação apenas pelo delito mais grave, sopesando-se nas circunstâncias o fato de terem sido apreendidos itens de usos diversos, sob pena de haver distorções como, por exemplo, o réu surpreendido na posse de um cartucho .38 e um .7mm, receber uma reprimenda maior do que o flagrado portando, em via pública, duas metralhadoras. 



    APENAMENTO. REDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.



    Apelos improvidos. De ofício, declarada a absolvição do réu pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/2003” (fls. 18-19, e-doc. 360). 



    Contra essa decisão a defesa opôs embargos infringentes, que foram desacolhidos pelo Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (e-doc. 392).



    7. A alegação de violação de domicílio não merece prosperar. Na espécie vertente, o Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul resolveu a controvérsia, com os seguintes fundamentos:



    “A Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso IX, garante a inviolabilidade do domicílio. Nada obstante, a própria Constituição Federal prevê situações excepcionais em que tal garantia é flexibilizada, quais sejam: a) em caso de flagrante delito, a qualquer hora; b) desastre, a qualquer hora; c) para prestar socorro, a qualquer hora; d) ou por determinação judicial, somente durante o dia. 



    No que toca ao flagrante delito, que é o caso em atenção, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que ‘o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (REsp n. 1.574.681/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe de 30/5/2017). 



    Nada obstante o entendimento lançado no voto vencido, não identifico nulidade das provas produzidas. 



    E assim porque, conforme já afirmado no voto majoritário e na sentença, as informações trazidas pela vizinha do réu Luiz Adriano – as quais indicavam que um homem com tornozeleira eletrônica ‘guardava drogas e armas em casa e que o fazia na presença de filhos menores, sendo que ele e familiares, incluindo os menores, eram comumente vistos transportando sacolas e maletas’ – demandavam a pronta ação da Brigada Militar. 



    Veja-se que há no relato da vizinha para os Brigadianos dois elementos importantes e graves, primeiro a existência de um homem que estava em prisão domiciliar (seja ela provisória ou definitiva) pois que usando tornozeleira eletrônica e continuava a se envolver com atos ilícitos pois guardava armas e drogas; segundo a notícia de que os filhos menores estariam envolvidos na empreitada criminosa.



    De outro bordo, trata-se de notícia referente à atividade criminosa ocorrendo no interior de um condomínio residencial, colocando em risco os diversos moradores e também eventual visitantes do local, motivo pelo qual, no caso o interesse coletivo se sobrepõe ao individual, e justifica a ação imediata da Brigada Militar para a verificação da ocorrência ou não de crime. 



    Assim, as circunstâncias que antecederam a atuação dos policiais na residência evidenciaram as fundadas razões que justificaram o ingresso domiciliar, possibilitando, assim, a mitigação do princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio (Art. 5º, XI, da Constituição Federal).



    Além disso, a informação trazida pela vizinha era verídica, e a grande quantidade de drogas apreendida, além da vultuosa quantia de dinheiro e também munições, está a indicar atividade organizada do tráfico de drogas não só no plano horizontal de distribuição, como também no plano vertical de recebimento de entorpecentes. Cumpre destacar, no ponto, que o réu Luiz Adriano que indicou a residência da ré Tatiane em outro condomínio próximo, na qual além de mais drogas, dinheiro e outras armas foi apreendido 1 fuzil 5.56. Tais circunstâncias, sem dúvida, demonstram a situação de risco em que se encontravam os moradores de ambos os condomínio, os quais ficam expostos aos efeitos deletérios da traficância da droga e também da violência advinda de tal atividade criminosa” (fls. 14-15, e-doc. 392).



     



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Consta do acórdão recorrido: 



    “No dia 5 de janeiro de 2021, por volta das 21h00min, no interior dos apartamentos localizados na Av. Juca Batista, nº 250/106 Bloco B, e na Av. Cavalhada, nº 4530/102 torre 7, ambos no bairro Cavalhada, em Porto Alegre, os denunciados Luiz e Tatiane guardavam e tinham em depósito 12 tijolos e 273 porções de cocaína, pesando cerca de 11.889g; 24 tijolos, 3 trouxas, 2 sacos de farelo e 4 porções de maconha, pesando 12.131g; e 1 tijolo, 177 pedras, 10 porções e 3 trouxas de crack, pesando cerca de 918g. 



    Na oportunidade, policiais militares em patrulhamento ostensivo transitavam no bairro Cavalhada, imediações dos endereços mencionados, quando foram abordados por uma mulher a pé. 



    Ela lhes informou que um vizinho de condomínio chamado Luiz Adriano guardava armas e drogas no apartamento em que residia. Ele e familiares, até mesmo os menores de idade, rotineiramente levavam e traziam sacolas e malas para o imóvel, referindo-se ao carregamento de material ilícito por toda a família. 



    Essa moça informou o endereço completo do suspeito, inclusive o número do bloco e da unidade (Av. Juca Batista, nº 250/106, torre B), e afirmou que ele utilizava tornozeleira eletrônica. Não quis se identificar, por temer represálias da facção criminosa a que ele era vinculado. 



    Consultada a chefia militar naquela mesma oportunidade, dada à gravidade do relato, os policiais foram despachados para averiguar imediatamente os fatos, considerando o envolvimento de menores e os fortes elementos de probabilidade delitiva flagrancial. 



    Os agentes públicos, então, foram até o endereço noticiado e explicaram a situação ao porteiro e ao síndico, que lhes permitiram a entrada no condomínio. 



    Chegando ao apartamento apontado como sendo o do suposto traficante, foram recebidos pelo réu Luiz Adriano. As suas características físicas correspondiam com as do indivíduo mencionado pela vizinha denunciante. Além disso, ele estava com tornozeleira eletrônica. 



    Contaram-lhe que receberam denúncias acerca da guarda de drogas e armas naquele endereço. O acusado negou e disse aos policiais que poderiam revistar o apartamento, pois nada de ilícito encontrariam. 



    Realizadas as buscas, foram localizados entorpecentes, dinheiro e munições de diversos calibres. 



    Nesse momento, o réu Luiz Adriano tentou ‘negociar’ a sua liberdade com os agentes públicos, dizendo-lhes que poderia informar o endereço de outro apartamento onde também guardaria objetos ilícitos. Se alguém nesse segundo local fosse preso, ele seria ‘esquecido’. 



    Os policiais acionaram grupos de apoio, que ficaram guarnecendo a residência de Luiz Adriano e a materialidade ali localizada. 



    Enquanto isso, os agentes deslocaram ao apartamento informado pelo denunciado (situado na Av. Cavalhada, nº 4530/102 torre 7, também no bairro Cavalhada) e foram autorizados pelo porteiro a adentraram no condomínio, diante da situação flagrancial iminente.



    No apartamento nº 102, foram atendidos pela ré Tatiane.



    Questionaram-na sobre a guarda de drogas, armas e outros produtos ilícitos, informando sobre a prisão de Luiz Adriano e sobre a ‘delação’ por ele realizada. 



    Diante dessas circunstâncias, a ré admitiu aos agentes públicos que recebia R$ 500,00 por semana para armazenar drogas, armas, munições e dinheiro para Luiz Adriano. Utilizava esse dinheiro para pagar o aluguel do apartamento, onde também residia. 



    Contou aos policiais que o codenunciado pertencia à facção ‘os manos’, dominante no bairro onde ela antes morava; e que um gerente do tráfico de drogas dessa região é que dela exigia esse ‘serviço’. 



    A partir disso, Tatiane passou a informar os exatos locais onde estavam guardados e armazenados os objetos, tendo sido apreendidos: 1 fuzil 5.56, 1 pistola e diversas munições compatíveis; entorpecentes; telefones celulares, 3 balanças de precisão; 1 máquina de cartão de crédito; e dinheiro. 



    Na totalidade dos dois apartamentos, foram encontrados: 12 tijolos e 273 porções de cocaína, pesando cerca de 11.889g; 24 tijolos, 3 trouxas, 2 sacos de farelo e 4 porções de maconha, pesando 12.131g; e 1 tijolo, 177 pedras, 10 porções e 3 trouxas de crack, pesando cerca de 918g; além dos petrechos da mercancia de entorpecentes (balanças de precisão e máquinas de cartão de crédito), das armas e munições e da vultuosa quantia de R$ 87.713,15. 



    Diante dessas circunstâncias, evidenciado o tráfico não apenas pela enorme quantidade e variedade de entorpecentes, como também em razão da forma como estavam acondicionados, para depósito e posterior distribuição a traficantes varejistas. 



    Efetivamente comprovadas autoria e materialidade delitivas.



    Veja-se que o contexto fático anterior à abordagem permitiu aos policiais concluir que estava havendo o cometimento de crime, levando à necessária e urgente atuação de força da segurança pública, a confirmar a suspeita dos elementos de probabilidade delitiva. 



    Desta forma, demonstradas fundadas razões para a realização da abordagem policial, diante da riqueza de detalhes trazida pela vizinha do acusado, momentos antes, inclusive com o exato endereço em que praticada a traficância, as características e nome do indivíduo suspeito e o fato de que utilizava tornozeleira eletrônica. 



    Além disso, cabia aos agentes públicos fazerem essa averiguação de forma imediata, considerando a notícia de que crianças e adolescentes do convívio do réu eram por ele aliciados para a narcotraficância” (fls. 9-11, e-doc. 392). 



    Constata-se, portanto, que os policiais somente ingressaram na residência por terem fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas e que “o ingresso dos servidores públicos em apartamento particular somente se perfez após o consentimento e a autorização dos moradores (réus Luiz Adriano e Tatiane), de forma voluntária e livre de constrangimento ou coação” (fl. 11, e-doc. 392).



    As informações dos autos eletrônicos revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial.



    Na busca domiciliar realizada nos dois apartamentos, os policiais apreenderam “12 tijolos e 273 porções de cocaína, pesando cerca de 11.889g; 24 tijolos, 3 trouxas, 2 sacos de farelo e 4 porções de maconha, pesando 12.131g; e 1 tijolo, 177 pedras, 10 porções e 03 trouxas de crack, pesando cerca de 918g; além dos petrechos da mercancia de entorpecentes (balanças de precisão e máquinas de cartão de crédito), das armas e munições e da vultuosa quantia de R$ 87.713,15” (fl. 11, e-doc. 392).



    8. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Na espécie, sendo permanente o crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar nos imóveis está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal Federal tem afastado a alegação de ilicitude de provas, nos casos de crime permanente, quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.477.486-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    III – Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 



    2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (...) 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.483.761-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021.  



    Pelo que se tem nos autos, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso nos domicílios foram devidamente justificadas, do que resultou apreensão de drogas ilícitas, petrechos usualmente utilizados no tráfico de entorpecentes, armas e munições de diversos calibres. 



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    9. Na espécie, não constam dos autos documentos cujo conhecimento irrestrito ou cuja divulgação possam acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado ou sejam necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 2º da Resolução n. 338/2007 do Supremo Tribunal Federal). Tampouco há requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilos telefônico, bancário, fiscal e telemático, interceptação telefônica, entre outras medidas cautelares, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a serem processados e apreciados em autos apartados e sob sigilo pelo relator. 



    Mesmo nos casos em que há sigilo constitucional, o que não se verifica na espécie, somente os documentos protegidos têm consulta restrita às partes e a seus patronos. 



    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado nestes autos, permitindo a publicação das decisões proferidas.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis quanto ao levantamento do segredo de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 55 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora